Tribunal: TJES
Processo: 5004858-82.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004858-82.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIMILSON DE JESUS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004858-82.2026.8.08.0000

PACIENTE:
EDIMILSON DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4
ª Vara Criminal d
e Vitória
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PLEITO FUNDADO EM ALEGADA FALTA DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. ASSISTÊNCIA REGULARMENTE PRESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de condenado à pena de 4 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes dos arts. 155, §4º, I (duas vezes), e 297, na forma dos arts. 69 e 70, do Código Penal, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária sob alegação de doença grave (Eritrodermia Ictiosiforme Congênita) e suposta insuficiência de tratamento médico na Penitenciária de Vila Velha III.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária em razão de suposta impossibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado presta assistência médica regular ao paciente, conforme registros de atendimentos em 23/08/2024, 16/10/2024 e 26/08/2025, bem como consulta dermatológica no HUCAM em 26/02/2026, com abertura de processo para fornecimento de medicação pela Farmácia Cidadã.

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de que a enfermidade não pode ser tratada no sistema prisional, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que não se verifica no caso.

Não há demonstração de extrema debilidade física que inviabilize a permanência do paciente no cárcere, sobretudo porque o tratamento está sendo provido com apoio da rede pública de saúde.

Com a expedição da guia de execução provisória, compete ao Juízo da Execução Penal avaliar pedidos relacionados à saúde do condenado, diante do acesso a informações atualizadas sobre sua condição clínica.

O histórico de crimes patrimoniais qualificados e o envolvimento do paciente em subtração de arma de fogo evidenciam periculosidade concreta e risco de reiteração criminosa, justificando a manutenção da custódia.

Eventuais falhas administrativas no fornecimento de medicamentos devem ser solucionadas perante o Juízo da Execução, não sendo o habeas corpus instrumento adequado para gerenciar políticas públicas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão domiciliar humanitária somente se admite quando comprovada, de forma conclusiva, a impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

A prestação regular de assistência médica, inclusive com encaminhamento a centros especializados externos, afasta a alegação de desamparo terapêutico.

Compete ao Juízo da Execução Penal examinar questões relativas à saúde do condenado após a expedição da guia de execução.

A periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos para a manutenção da custódia mesmo diante de alegações de doença grave.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, II; CP, arts. 155, §4º, I, 297, 69 e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 1.052.083, Proc. 2025/0447186-0, GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/12/2025, DJe 23/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004858-82.2026.8.08.0000

PACIENTE:
EDIMILSON DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4
ª Vara Criminal d
e Vitória
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente

EDIMILSON DE JESUS
, alegando constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Extrai-se dos autos que o
paciente

EDIMILSON DE JESUS
foi
condenado à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, I (duas vezes) e 297, na forma dos artigos 69 e 70, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente padece de enfermidade grave (
Eritrodermia Ictiosiforme Congênita
), necessitando de tratamento contínuo e especializado que, segundo alega, não estaria sendo fornecido na Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III). Aduz omissão no fornecimento de medicamentos e falta de estrutura da unidade prisional, requerendo a concessão de
prisão domiciliar humanitária
.

A
liminar foi indeferida
, sob o fundamento de que os elementos probatórios indicavam que o
paciente

EDIMILSON DE JESUS
estava recebendo assistência médica regular, inclusive com acompanhamento em centros de referência externos como o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM).

A autoridade coatora prestou informações, registrando a prolação da sentença condenatória e a expedição da
Guia de Execução Provisória
.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer detalhado, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

Argumentou que o Estado está cumprindo seu dever de assistência à saúde, com registros de atendimentos e providências para a obtenção de fármacos junto à Farmácia Cidadã. Ressaltou, ainda, a periculosidade do
paciente

EDIMILSON DE JESUS
e o risco de reiteração criminosa.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, condenado a regime fechado, sob a alegação de impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

Conforme preceitua o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva (ou cautelar) poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

No entanto, a análise do acervo probatório revela quadro fático distinto daquele narrado pela defesa.

Da Assistência Médica Prestada pelo Estado.

Os documentos extraídos do Canal Saúde da SEJUS demonstram que o
paciente

EDIMILSON DE JESUS
vem recebendo
assistência médica regular
. Constam atendimentos em 23/08/2024, 16/10/2024 e 26/08/2025, com as devidas prescrições medicamentosas.

Mais relevante ainda é o registro de que o
paciente

EDIMILSON DE JESUS
passou por consulta com dermatologista no
HUCAM em 26/02/2026
, encontrando-se em fase de abertura de processo junto à Farmácia Cidadã para a retirada da medicação.

Tais elementos evidenciam que o Estado está exercendo seu papel de garantidor da integridade física do custodiado, providenciando o acesso ao tratamento de saúde adequado à patologia.

Da Jurisprudência e Requisitos para Prisão Domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a prisão domiciliar por motivo de saúde é medida excepcional, exigindo a prova inequívoca de que a doença não pode ser tratada no estabelecimento prisional.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

"1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a condenados em regime fechado ou semiaberto é possível apenas em casos excepcionais,
quando comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no sistema prisional
. 2. A ausência de comprovação técnica e conclusiva da gravidade das doenças e da inviabilidade de tratamento no sistema prisional impede a concessão de prisão domiciliar humanitária." (STJ; AgRg-HC 1.052.083; Proc. 2025/0447186-0; GO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/12/2025; DJE 23/12/2025).

No caso em tela, não há prova da "extrema debilidade" que impeça a permanência no cárcere, uma vez que o tratamento está sendo viabilizado pela rede pública de saúde sob escolta.

Da Competência do Juízo da Execução e Periculosidade.

Com a expedição da guia de execução, ainda que provisória, a análise de incidentes relativos ao cumprimento da pena e ao estado de saúde do sentenciado passa a ser, primordialmente, do
Juízo da Execução Penal
. Este detém os elementos atualizados para avaliar a necessidade de benefícios fundados em razões humanitárias.

Ademais, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, a custódia encontra-se amparada na necessidade de garantia da ordem pública.

Há elementos nos autos que indicam a atuação habitual do
paciente

EDIMILSON DE JESUS
em crimes de furto qualificado, inclusive com envolvimento na subtração de arma de fogo, o que demonstra periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou abuso de poder na manutenção da custódia.

O suporte médico oferecido pela administração penitenciária e pelas unidades de referência externa afasta a tese de desamparo terapêutico. Eventuais falhas pontuais na logística de medicamentos devem ser sanadas perante o Juízo da Execução, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para a gestão administrativa de políticas de saúde.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)